Tribunal: TJBA
Processo: 8002203-95.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002203-95.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA, GUILHERME FERREIRA DA ROCHA MORANDI

EMENTA

Apelação cível. Taxa de fiscalização do funcionamento (
TFF
). Estações rádio base. Competência privativa da
u
nião. Tema 919/
STF
. Repetição do indébito.
S
entença que julgou procedentes os pedidos de OI S/A em ação ordinária cumulada com repetição de indébito, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à TFF incidente sobre Estações Rádio Base (ERBs) e determinando a restituição dos valores pagos no quinquênio anterior ao ajuizamento.
Preliminar de invalidade da procuração, em decorrência de se encontrar vencida, rejeitada.
A procuração
ad judicia
é outorgada para durar até o desfecho do processo. O atingimento do prazo final nela consignado não implica revogação do mandato, na ausência de constituição de novos patronos ou revogação expressa. Os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal atribuem à União a exploração e a competência legislativa privativa sobre telecomunicações. A Lei nº 9.472/1997 e a Lei nº 5.070/1966 já abrangem a fiscalização do funcionamento das estações, não deixando espaço para tributação municipal sobre o mesmo objeto. A TFF
do Município
de São Desidério é cobrada anualmente com base em mera declaração do contribuinte, sem fiscalização efetiva. A periodicidade anual desnatura a pretensão de fiscalização urbanística e revela ingerência sobre o funcionamento contínuo das ERBs, atividade de competência exclusiva da União. O STF, no Tema 919 da repercussão geral (RE nº 776.594/SP), fixou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União. Esse entendimento foi reafirmado em casos envolvendo municípios baianos com legislação idêntica à de São Desidério (RE nº 1.570.114; ARE nº 1.556.214; RE nº 1.524.329). A modulação de efeitos do Tema 919 não alcança a presente ação, ajuizada em 07/12/2022, antes do marco temporal fixado (09/12/2022). Ademais, a modulação
se
referiu exclusivamente à Lei Municipal nº 2.344/2006 do Município de Estrela d'Oeste/SP, não alcançando a Lei Municipal nº 16/2015 d
o Município d
e São Desidério. Reconhecida a inconstitucionalidade da exação, é devida a restituição dos valores pagos no quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos do art. 165, I, do CTN, com correção e juros pela Taxa SELIC.
Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.